Tribunal: STF
Processo: RE 1293366
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7):
    “E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DEVER DE FAZER E COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE DE DEFESA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COMANDANTE DE EQUIPE DE SERVIÇO – ATIVIDADE QUE EXTRAPOLA AS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – CONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 127/2008 – DECRETO ESTADUAL Nº 12.560/08 – EXIGÊNCIA DE DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POR MEIO DE ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR – REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 127/2008 – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VERBA DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL. 
    01. Não há interesse recursal quando o provimento do recurso não puder modificar para melhor a situação daquele que o interpôs. 
    02. Alegações de defesa expostas somente em apelação. Inovação recursal. 
    03. Satisfeitos os pressupostos legais (previstos na Lei Complementar Estadual nº 127/2008), o servidor público faz jus ao recebimento de vantagem pecuniária, sendo que isso não importa a majoração da remuneração de maneira irregular, em afronta ao disposto no artigo 37, X da Constituição Federal, pois o legislador decidiu que certas atividades, dentre todas as realizadas pelos policiais militares, não se enquadram como ordinárias, merecendo uma contraprestação especial em razão do seu desempenho. Afasta-se a suscitada inconstitucionalidade do dispositivo de lei. 
    04. A Lei Complementar nº 127/08 não limitou a obtenção da indenização de retribuição pelo exercício das atribuições previstas em seu artigo 23, V, somente às hipóteses de designações provenientes de ato do Governador do Estado, de modo que o Decreto Estadual nº 12.560/2008, ao fazê-lo, atuou de maneira ilegal e extrapolou o poder regulamentar do Executivo. 
    05. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, sob o argumento de que a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período. Aplicação do IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. Juros de mora devidos a partir da citação. 
    Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. 
    Sentença mantida, quanto ao mais, em sede de remessa necessária.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §2º, da Constituição da República, bem como requer a reforma no ponto do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 8):
    “o v. acórdão recorrido deve ser reformado para o fim de se aplicar a TR até 25/03/2015, nos termos do voto do Relator da Repercussão Geral Tema 810, uma vez que a regra do art. 1º - F da Lei Federal nº 9494/97 (na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/2009) ainda permanece integralmente em vigor, situação essa não observada na decisão recorrida, já que da análise da repercussão geral relativa ao tema 810 do STF, à luz do art. 102, caput e § 2º da CF/88 houve modulação no tempo dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    Assim, o acórdão incorreu em violação ao art. 102, § 2º da Constituição Federal de 1988, porque não respeitou a decisão e dispositivo do acórdão proferido na ADI 4357 por alargar entendimento nele não contemplado de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 seria inconstitucional sem respeitar a modulação dos efeitos.” 
    A Vice-Presidência do TJMS encaminhou os autos à Turma Julgadora de origem para possível adequação ao Tema 810 do STF (eDOC 15). O órgão julgador, por sua vez, deixo de exercer o juízo de retratação, de modo a manter o acórdão proferido na sua íntegra, em julgado assim sintetizado (eDOC 17):
    “EMENTA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIVERGÊNCIA ENTRE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE E AS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 
    Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto do recurso extraordinário interposto pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores. 
    Juízo de retratação não exercido.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente